Tribunal: TJMT
Processo: 1000477-93.2025.8.11.0051
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000477-93.2025.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IAN ISRAEL DA SILVA VIEIRA - CPF: 063.127.121-09 (APELANTE), SIMONY DE LIMA BEZERRA SILVA - CPF: 002.370.401-23 (ADVOGADO), JOAO PAULO MOURA DE ARRUDA - CPF: 009.278.071-73 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY FRANCISCO SILVA ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO PATRICIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 055.730.861-54 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), PHILIPE DE PAULA DA SILVA PINHO - CPF: 015.526.441-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE DE GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. REGIME FECHADO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA COMO FUNDAMENTO IDÔNEO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta contra sentença prolatada pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Campo Verde (MT), que condenou o réu à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
c.c
. art. 29 do CP), diante da apreensão de 167 tabletes de maconha, pesando 186,8 kg. A defesa requer a fixação de regime menos gravoso, alegando desproporcionalidade da medida e condições pessoais favoráveis do apelante.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar a adequação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, à luz da quantidade e natureza da droga apreendida, da primariedade do réu e de suas condições pessoais.

III. Razões de decidir:

1. A quantidade de entorpecente apreendida — 167 tabletes de maconha, totalizando 186,8 kg — configura circunstância judicial desfavorável, conforme art. 42 da Lei n. 11.343/06, e fundamenta a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

2. A alegação de que o apelante possui filhos menores, inclusive um com problema de saúde, não se presta a justificar a modificação do regime na esfera da dosimetria, devendo eventual pleito ser formulado em sede de execução penal.

3. A sentença está devidamente fundamentada e em consonância com o entendimento consolidado pelo TJMT e pelo STJ, especialmente o Enunciado n. 47 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, segundo o qual a quantidade e natureza da droga podem justificar regime mais gravoso.

4. A fixação da pena no mínimo legal (5 anos), após reconhecimento da atenuante da confissão, reforça o acerto da sentença, não havendo ilegalidade a corrigir.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A fixação do regime inicial fechado é legítima quando fundamentada na quantidade e natureza da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas. 2. A existência de filhos menores e condições pessoais do réu não afasta
m
, por si só, o regime mais gravoso, devendo eventual pleito ser submetido ao juízo da execução penal. 3. A fundamentação concreta da sentença, alinhada à jurisprudência consolidada, afasta qualquer nulidade ou ilegalidade na fixação do regime prisional.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 33, caput, §§ 2º e 3º, do CP; art. 42 da Lei n. 11.343/06; art. 59 do CP; art. 117 da LEP.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT –
ApCrim
n. 0004432-86.2020.8.11.0064, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 18/12/2023;

TJMT – ApCrim n. 1001386-63.2022.8.11.0012, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 18/12/2023;

R
E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata
-se
de Recurso de Apelação Criminal interposto
pel
o
apelante
IAN ISRAEL DA SILVA VIEIRA
, contra a sentença pro
latada
pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campo Verde

(
MT
)

de
Id.
287759649 que
julgo
u
procedente a ação penal para condenar o
apelante
pelo
crime tipificado o artigo 33,
caput
, da Lei n
.
11.343/06,
c.c
. o

artigo 29 do Código Penal,
à

pena
e 05 (cinco) ano
s
de reclusão em regime inicial fechado.

Inconformado com a
r.
sentença,
a defesa interpôs recurso de apelação, alegando que a fixação de regime incialmente fechado é desproporcional e
contrária
à
jurisprudência dos tribunais superiores
, bem como que
deveria ser considerado o fato de o apelante ter 2 filhos menores
, sendo que 1 dos filhos é portador epilepsia
,
juntando documentos (I
d 287759673)
.

Em contrarrazões de apelação o representante do órgão ministerial
(Id.
287759682
)
pugnou pelo desprovimento do apelo defensivo para se manter
in
cólume
a
sentença guerreada.

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
, de lavra d
a
Procurado
r
a

Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
,

foi p
elo

desprovimento recursal
(
Id.
289251884
)
.

É o
relatório.

V

O

T

O

R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O
s
recurso
s
em apreço
são

tempestivo
s
, fo
ram
interposto
s
por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
s
apelo
s
manejado
s
pelo réu
e pelo Ministério Público
.

Para melhor compreensão dos fatos, assim foi oferecida
denúncia
contra o apelante:

(...)
Consta do incluso inquérito policial que no dia 21/01/2025, por volta de 18h, na Rodovia BR-070, Zona Rural,
neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado, agindo em unidade de desígnios
com
Jhon
Anderson
Lima Silva e com um terceiro indivíduo identificado apenas como “Carlos”, transportaram, para fins que não o
consumo próprio, substância entorpecente, consistente em: cento e sessenta e sete tabletes de maconha, pesando,
no total, 186.835,20 gramas (186,8 kg), descritos no termo de exibição e apreensão de ID Num. 183597260 (págs. 12/13),
droga alucinógena que determina dependência física e psíquica, conforme laudo pericial de exame definitivo em
drogas de abuso em anexo.

EXPOSIÇÃO DO(S) FATO(S) CRIMINOSO(S)

Segundo restou apurado, o denunciado acertou com um indivíduo identificado apenas como “Carlos”, de
efetuarem o transporte de entorpecentes. Ficou ajustado entre eles que o denunciado viria de Cuiabá/MT, onde residia,
até Campo Verde/MT, e neste Município receberia um veículo carregado com a droga a ser transportada para local a
ser informado posteriormente, em troca de receber o valor de R$ 20.000,00 para cumprir tal incumbência.

Após isso, o denunciado veio para Campo Verde/MT. Na data dos fatos, o indivíduo identificado apenas como
“Carlos” entrou em contato com o denunciado e o instruiu a encontrá-lo nas imediações do hotel em que estava
hospedado. Desse modo, ao chegar no lugar indicado por “Carlos”, o denunciado recebeu dele o veículo Renault/
Duster
,
de cor prata, placa FRO5H70/MT.

Posteriormente, o denunciado conduziu o referido veículo até chegar em um lugar incerto, às margens da
Rodovia BR-070, na Zona Rural deste Município e Comarca de Campo Verde/MT, local em que se encontrou com
Jhon
Anderson Lima Silva, o qual conduzia o veículo Fiat/Strada, de cor branca, placa RUE7F99.

Na ocasião, a droga acima descrita estava armazenada nos dois veículos, momento em que o denunciado e
Jhon

Anderson foram avistados por policiais militares que passavam pelo local durante a deflagração da operação
“Tolerância Zero”, e notaram que
Jhon
Anderson aparentava estar transferindo tabletes de droga acondicionados em
uma “canga”, para o interior do veículo Fiat/Strada acima descrito.

Diante destas fundadas suspeitas, os policiais militares deram ordem de parada para
Jhon
Anderson, porém,
ele se evadiu no veículo Fiat/Strada, em alta velocidade, de modo que foi seguido pela guarnição e acabou morto em
decorrência da intervenção da Polícia Militar a ser apurada em outra investigação.

Por meio de buscas no veículo Fiat/Strada, os policiais localizaram os trinta tabletes de maconha. Em seguida,
os policiais procederam buscas no veículo Renault/
Duster
que era conduzido pelo denunciado e encontraram, em seu
interior, os outros cento e trinta e sete tabletes de maconha.

Em razão destes acontecimentos, o denunciado foi preso em flagrante delito e conduzido para a Delegacia de

Polícia Judiciária Civil, onde confessou a autoria delitiva.

CLASSIFICAÇÃO DO(S) CRIME(S) E ROL DE TESTEMUNHAS

Ante o exposto, denuncio IAN ISRAEL DA SILVA VIEIRA como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06,

c.c
. o artigo 29 do Código Penal.

No mais, requeiro que seja determinada a citação para instauração do processo, com condenação ao final

(inclusive para reparação do dano material e moral, na forma do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal), e

decretação do perdimento dos veículos apreendidos em favor da União, por terem sido utilizados como instrumento

do crime, inquirindo-se durante a instrução criminal as pessoas abaixo arroladas.
(...)

Insurge-se
,
o apelante
,
tão somente quanto à fixação de regime fechado pela condenação pela r. sentença, pleiteando a fixação de regime semiaberto, que seria proporcional ao c
aso e conforme a jurisprudência dos tribunais superiores, além de asseverar que possui dois filhos menores e um que possui problemas de saúde e demanda
cuidados
especiais.

Quanto à alegação de possuir filhos menores e que demandam cuidados especiais, ainda que tenham sido carreados nos autos documentos comprobatórios de tais questões,
isso somente servia para pleitear cumprimento de regime de pena domiciliar na execução penal
.

Por outro lado, os filhos menores já existiam e um deles já era portador de patologia antes da prática do crime, o que não impediu que o apelante se enveredasse por este caminho, de modo que não pode, agora, condenado, q
uerer se valer desta circunstância para não ser recolhido ao cárcere.

O artigo 117, da Lei de Execuções Penais, prevê a possibilidade de recolhimento domiciliar do apenado em regime aberto, nas seguintes hipóteses:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I -
condenado maior
de 70 (setenta) anos;

II -
condenado
acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV -
condenada
gestante.

Como se observa, a LEP trata apenas de possibilidade de aplicação para o regime aberto e somente em hipóteses excepcionais e justificadas.

No caso dos autos o apelante não está em regime aberto e tão pouco tem a condição de condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental, não demonstrando ser ele o único respons
ável pelo cuidado dos filhos para que se cogitasse entendimento análogo.

No caso dos autos assim fundamentou o magistrando sentenciante quanto a necessidade de fixação de regime de cumprimento de pena fechado:

Em observância às diretrizes dos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar as penas:

A Lei 11.343/06 atribui para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes a pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e multa de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

1ª fase – Pena Base: Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, com a observação prevista no art. 42 da 11.343/2006, vejo que, no que se refere à culpabilidade constato que seu grau não ultrapassa o ordinário. O Acusado é tecnicamente primário, nos termos da Súmula 444 do STJ. Não há elementos nos autos para perquirir a conduta social e a personalidade do Acusado. As circunstâncias do crime são neutras. Os motivos do crime não lhe prejudicam. Crimes como o presente sempre causam consequências graves, já que, como se sabe, servem como motor a tantos outros crimes, além de determinar consideráveis danos à saúde pública. Impossível a análise do comportamento da Vítima no crime em comento.

Em relação à previsão do art. 42, da Lei 11.343/2006, constata-se que a quantidade de material entorpecente apreendido e a natureza da droga são consideradas negativas e devem ser sopesados nesta fase da dosimetria da pena, eis que se trata de 167 (cento e sessenta e sete) tabletes de maconha, pesando ao total, 186.835,20 gramas (186,8 kg), as quais extrapolam, e muito, da normalidade do tráfico de drogas. Em caso semelhante, já se decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. 1. ALMEJADA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. APROXIMADAMENE 2 KG DE MACONHA. 2. POSTULADA A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA CAUSA DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NOART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. ACOLHIMENTO. PREENCHIMENTO PELO APELANTE DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA REDUÇÃO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA. 3. PEDIDO DE ABRANDAMENTO DOREGIMEPRISIONAL DO SEMIABERTO PARA OABERTO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ART. 33, § 2º, C, DO CÓDIGO PENAL. ENUNCIADO 47 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 4. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO SUBJETIVO DO APELANTE EM RECEBER PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATÉRIA PRECLUSA ARGUIDA APENAS EM RECURSO DE APELAÇÃO. LIMITE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em relação à circunstância do art. 42 da Lei Antidrogas, atinente à quantidade e nocividade da droga apreendida, sobreleva-se registrar que é plenamente possível o seu recrudescimento sob esse viés, principalmente quando apreendida expressiva quantidade de maconha. 2. Uma vez presentes os requisitos para o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, fica a critério do juiz a escolha da fração redutora, que deverá motivar a sua decisão, sob pena de se conferir ao réu o direito à diminuição da pena no grau máximo. 3. Se, da análise conjugada dos art. 59 do Código Penal com a do art. 42 da Lei Antidrogas, ficar evidenciada a existência de circunstância judicial desfavorável (quantidade e natureza da droga apreendida), a imposição de um regime prisional mais gravoso é medida que se impõe. 4. “A respeito da aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP), entende esta Corte que a retroatividade do art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei nº 13.964/2019, revela-se incompatível com o propósito do instituto quando já recebida a denúncia e encerrada a prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, como ocorreu no presente feito” (Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.983.450/DF, relatado pelo Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma,
DJe
de 24.6.2022). Além disso, [...] “A jurisprudência deste Tribunal Superior se consolidou no sentido de que o acordo de não persecução penal é cabível durante a fase inquisitiva da persecução penal, sendo limitada até o recebimento da denúncia, o que inviabiliza a retroação pretendida pela defesa, porquanto a denúncia foi oferecida em 28/8/2019 e recebida em 11/9/2019, antes da vigência da Lei n. 13.964/2019”. (Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.002.178/SP, relatado pelo Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma,
DJe
de 24.6.2022). 5. Recurso parcialmente provido. (N.U 0004432-86.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023)

Em resumo, portanto, utilizo para majorar a pena base: a natureza e a quantidade da droga (art. 42 da Lei n° 11.343/06), levando-se em consideração para fins de cálculo penal, a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima imposta ao crime em análise, ou seja, 10 (dez) meses para circunstância retro citada, conforme entendimento jurisprudencial atualmente aplicado pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Assim, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

2ª fase – Pena Provisória: Na segunda fase da dosimetria da pena verifica-se a atenuante da confissão. Inexistem agravantes. Dessa forma, promovo a redução e fixo a pena provisória no mínimo legal, de 05 (cinco) anos de reclusão.

3ª fase – Pena Definitiva: Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena permanecendo a pena no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão.

- DA PENA DE MULTA: Condeno, ainda, o Acusado ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal. Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, já discriminadas acima, observando-se, ainda, o art. 42 da Lei 11.343/06; para o valor dos dias-multa, analisou-se a situação econômica do réu, a teor do explicitado no art. 60, também do Código Penal.

- DA DETRAÇÃO PENAL: Considerando a detração penal, previsto no art. 387, §2°, do CPP, verifica-se que o Acusado foi preso no dia 21.01.2025, permanecendo recolhido até o presente momento, resultando no período de 03 meses e 09 dias. Desta forma, detraindo o período que o Acusado permaneceu preso da pena total aplicada, constata-se que resta ainda a ser cumprido 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão.

- DO REGIME DE PENA: Estabeleço o regime inicial para
cumprimento de pena o FECHADO como suficiente para a justa reprovação da conduta. Explico. Embora a reprimenda corporal aplicada seja inferior a 8 (oito) anos de reclusão, a quantidade de entorpecente, a qual, inclusive, foi reconhecida como circunstância judicial desfavorável, revela que o regime inicial fechado é mais adequado à prevenção e reprovação da conduta, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal. Ademais, as fundamentações presentes para a decretação da prisão preventiva se mostram ainda pendentes, ainda mais com a prolação de sentença condenatória, onde se analisou o mérito do fato, confirmando o tráfico de drogas.

Neste sentido, colaciono jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA (840 KG DE MACONHA). MODULADORA PREPONDERANTE. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MODUS OPERANDI PECULIAR. LOGÍSTICA SOFISTICADA. MAIOR GRAVIDADE DO CRIME. NEGATIVAÇÃO DA MODULADORA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE DROGA ALTAMENTE NOCIVA. ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A COLABORAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E A INCURSÃO NA SEARA DO TRÁFICO ORGANIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVAMENTO DO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. As circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso, vale dizer, referem. se à maior ou menor gravidade do crime em razão do modus operandi. Portanto, para negativação desta moduladora, exige-se fundamentação concreta, sobretudo considerando a forma/meio de que se valeu o agente para a prática do crime. Precedentes do STJ. Na espécie, o modus operandi utilizado reflete em maior gravidade do delito, apta
à
recrudescer a pena do réu, pois demonstrado que o crime foi dotado de organização e logística relevante e incomum, inclusive com o auxílio de terceiros. A quantidade exorbitante de entorpecente apreendido. quase uma tonelada de maconha (840kg). por resultar em maior afetação ao bem jurídico tutelado pela norma (saúde pública), deve ser considerada como fator prejudicial no âmbito da dosimetria penal, conforme dicção expressa do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006. Inviável o reconhecimento da redutora do tráfico privilegiado quando as circunstâncias aferidas no caso concreto, em especial a quantidade considerável (840kg de maconha), e o seu alto valor de marcado, aliada aos demais elementos de convicção, demonstram, indubitavelmente, a prática do tráfico em contexto com organização criminosa e a incursão do agente na seara do tráfico organizado. Vale dizer, o transporte de grande quantidade de entorpecente, de elevado valor no mercado, mediante atividade organizada, evidencia uma estrutura linear voltada ao tráfico, que efetivamente contou com a atuação do acusado para a consecução do intento criminoso. As circunstâncias da prisão em flagrante ou o modus operandi do delito, além da quantidade de drogas, podem ser sopesadas na análise dos requisitos previstos no dispositivo do tráfico privilegiado. Precedentes do STJ. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula nº 231/STJ). Embora a reprimenda corporal aplicada seja inferior a 8 (oito) anos de reclusão, a quantidade de entorpecente, a qual, inclusive, foi reconhecida como circunstância judicial desfavorável, revela que o regime inicial fechado é mais adequado à prevenção e reprovação da conduta, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal. Recurso conhecido e não provido, com o parecer. (TJMS;
ACr
0000308-13.2021.8.12.0027; Terceira Câmara Criminal;
Relª
Desª Dileta Terezinha Souza Thomaz; DJMS 26/08/2022; Pág. 99)

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRELIMINAR: NULIDADE DESTE PROCESSO EM RAZÃO DA ILICITUDE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR ILEGAL. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AUTORIZA A ENTRADA EM DOMICÍLIO QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. REJEIÇÃO. 2. MÉRITO: 2.1. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. CULPABILIDADE E QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA NEGATIVADAS COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 2.2. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO, POR PARTE DA APELANTE, DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA REDUÇÃO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 2.3. ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA JUSTIFICA O ESTABELECIMENTO DE REGIME PRISIONAL MAIS RIGOROSO. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 47 DA TCCR-TJ. 3. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade. 2.1. O juízo de origem adotou fundamentos concretos para justificar a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, não sendo arbitrário o quantum imposto, tendo em vista a quantidade da substância entorpecente apreendida: 711,677g (setecentos e onze gramas e seiscentos e setenta e sete miligramas) de massa bruta de cocaína, (art. 42 da Lei n. 11.343 /2006), bem como a culpabilidade exacerbada do apelante, em razão da existência de maior sofisticação na empreitada criminosa. 2.2. A constatação de que o apelante possui ligação com organização criminosa legítima o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, em razão das circunstâncias do delito, pois evidencia a sua dedicação a atividades criminosas. 2.3. Nos termos do Enunciado Orientativo n. 47 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça “A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.” 3. Preliminar rejeitada. E, no mérito, recurso desprovido. (N.U 1001386-63.2022.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023) (grifei)

Como se vê, a fixação do regime fechado foi devidamente fundamentada pelo magistrado sentenciante,
pois expressiva a quantidade de drogas apreendidas no caso dos autos,
167 (cento e sessenta e sete) tabletes de maconha, pesando ao total, 186.835,20 gramas (186,8 kg) de Maconha, o que está alinhado com a jurisprudência deste e. TJMT, inclusive

nos termos do
Enunciado Orientativo n. 47, da TCCR/TJMT, que dispõe que
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
.

Nesse sentido entende este e. Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1. PENA-BASE – MOTIVOS DO CRIME CONSIDERADOS FAVORÁVEIS À RÉ – ALMEJADA NEUTRALIZAÇÃO – PROCEDÊNCIA – MISERABILIDADE ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – DIFICULDADE FINANCEIRA QUE NÃO SERVE PARA ABRANDAR A PENA NA PRIMEIRA FASE COMO MOTIVAÇÃO DO CRIME – 2. TRÁFICO PRIVILEGIADO – AFASTAMENTO – PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO ANTERIOR E TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR – MAUS ANTECEDENTES E DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – 3. REGIME PRISIONAL FECHADO – PROCEDÊNCIA – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – RECURSO PROVIDO – SINTONIA COM O PARECER DA PGJ.

1. Eventual dificuldade financeira suportada pelo agente não pode servir para consideração da circunstância judicial - motivo do crime - como favorável ao Apelante, mormente porque, “(...) a maioria da população brasileira, embora as dificuldades financeiras, sociais e educacionais, respeita a lei e a vida em sociedade. (...)” (Apelação Criminal, Nº 50091848420218210037, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Andréia
Nebenzahl
de Oliveira, Julgado em: 23-03-2023);

2. A condenação definitiva por fato anterior ao crime e trânsito em julgado posterior, malgrado não gerar reincidência, pode ser utilizada como maus antecedentes e para a conclusão de dedicação à atividade criminosa, impedindo assim, a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06.

3. Ainda que se trate de ré primária condenada a pena superior a 4 (quatro) anos não excedente a 8 (oito), inviável a fixação de regime diverso do fechado, tendo em vista a quantidade e natureza da droga aprendida (in
casu
, de 1.255g de “Skank”), entendimento se encontra em harmonia com o Enunciado Orientativo nº. 47, da TCCR/TJMT, que dispõe que “A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.”.

(N.U 1005274-29.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2023,
Publicado
no DJE 16/11/2023)
(grifos meus).

Assim, por estar devidamente fundamentada a fixação de regime fechado em razão da expressiva quantidade de entorpecentes aprendidos, o recur
so da defesa não merece prosperar.

Ante o exposto,
em
consonância
com o parecer
ministerial

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto

por

IAN ISRAEL DA SILVA VIEIRA
, mantendo-se
incólume
a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025